Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DIASTEMATOMIELIA, ESPINHA BÍFIDA NÃO ESPECIFICADA, DISFUNÇÃO NEUROMUSCULAR DA BEXIGA E PARAPLEGIA ESPÁSTICA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. MÉTODO FISIOTERÁPICO THERASUIT COM UTILIZAÇÃO DE ÓRTESES SUROPODÁLICAS RÍGIDAS E PARAPODIUM. FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PELO MÉTODO RTA (REEQUILÍBRIO TÓRACO-ABDOMINAL). HIDROTERAPIA\FISIOTERAPIA AQUÁTICA PELO MÉTODO HALLIWICK. EQUOTERAPIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da produção probatória não caracteriza cerceamento de defesa, quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação por meio de prova documental e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, artigos 355, I, c/c 370, parágrafo único).
2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora do plano de saúde e a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, bem como o enunciado da Súmula no 469 do c. STJ.
3. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, estabelecendo critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
4. A nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos.
5. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas nos autos, não é possível concluir que os tratamentos em questão se enquadrem nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existem notas dos núcleos de apoio técnico no âmbito do CNJ e do TJDFT com manifestações desfavoráveis em situações análogas.
6. Em relação ao método TheraSuit, embora possua registro na ANVISA, as Notas Técnicas elaboradas pelo NATJUS, no âmbito do CNJ e do TJDFT, concluem pela ausência de evidências científicas da superioridade da fisioterapia por tal método, quando comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios.
7. Quanto às demais terapias indicadas ao tratamento da Autora/Apelante, quais sejam, Fisioterapia Respiratória pelo método RTA (reequilíbrio tóraco-abdominal), Hidroterapia\Fisioterapia Aquática pelo método Halliwick e Equoterapia, inexiste nos autos comprovação científica da eficácia ou recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, não sendo possível, assim, enquadrá-las nos critérios previstos no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, para que se possa obrigar o plano de saúde a realizar a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol da ANS.
8. Ausente, portanto, ato ilícito na negativa de cobertura dos tratamentos pelo plano de saúde.
9. Diante da inexistência de ato ilícito, não se vislumbra a presença de danos morais indenizáveis.
10. Apelação conhecida e não provida.